Tribunal: TJSP
Processo: 1010621-79.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
MONITÓRIA. PRODUTOS HOSPITALARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO NO CASO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. FALTA DE ACEITE. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DESDE A CITAÇÃO. DESCABIMENTO. DÉBITO LÍQUIDO E COM VENCIMENTO CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegada ilegitimidade da parte ativa não ocorreu,

Ementa:

MONITÓRIA. PRODUTOS HOSPITALARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO NO CASO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. FALTA DE ACEITE. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DESDE A CITAÇÃO. DESCABIMENTO. DÉBITO LÍQUIDO E COM VENCIMENTO CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegada ilegitimidade da parte ativa não ocorreu, pois restou adequadamente demonstrado nos autos que as notas fiscais que embasam a presente ação monitória foram emitidas anteriormente à alteração do contrato social, que restou devidamente comprovada.
2. A falta de aceite nas notas fiscais não demonstra, por si só, a ausência de entrega das mercadorias, a inviabilizar o pedido monitório. A requerida não impugnou especificamente a questão, apenas alegando que a entrega não foi comprovada, enquanto os documentos juntados – que incluem controles cirúrgicos e mensagens trocadas entre representantes das partes – inviabilizam o acolhimento da alegação de falta de demonstração de entrega dos produtos.
3. Incabível o pedido de devolução em dobro do indébito relativo a uma nota fiscal já paga, porque restou demonstrado se tratar de um equívoco, não tendo a parte apelante comprovado a má-fé da parte autora.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que nas ações monitórias, por se tratar de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária se computam desde os respectivos vencimentos.
5. Recurso improvido.